Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA: ALTERAÇÃO DO PLANO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PATENTE E GRAVE DESCASO OU DE CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS OU DURADOURAS À PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Respeitante à moldura fático-jurídica, destaca-se: (i) o recorrente tem plano mensal de R$54,99; (ii) alteração de seu plano, mediante fraude praticada por terceiro, em fevereiro/2019; (iii) constatação da fraude pelo consumidor em abril/2019, (iv) retorno ao plano original e devolução dos valores cobrados a mais, no fim de abril/2019; (v) nova alteração do plano de telefonia do consumidor mediante fraude, em 27.08.2019, o qual foi constatado pelo consumidor em outubro/2019; (vi) novas tentativas de retorno ao plano original foram infrutíferas; (vii) sentença de parcial procedência dos pedidos (nulidade do contrato firmado em 27 de agosto de 2019 e dos respectivos débitos, e condenação da ré em reativar o plano de origem nos moldes contratados, sem fidelização, e improcedência dos danos morais).
III. A matéria devolvida à Turma Recursal (recurso unicamente do consumidor) cinge-se à existência (ou não) de situação de grave ofensa a direito da personalidade a fundamentar a condenação da empresa por danos extrapatrimoniais.
IV. Em que pese a reconhecida falha na prestação do serviço (alteração do plano do consumidor mediante fraude praticada por terceiro em duas ocasiões, no período de um ano, e solução administrativa do problema apenas na primeira vez), não se verifica situação de afronta aos atributos da personalidade do recorrente (CF, Art. 5o,V e X), nem comprovação de “aumento significativo” da fatura, hábil a causar reflexos outros ao consumidor (considerável desvio produtivo ou perda de tempo útil).
V. Desse modo, não configurado caso de dano moral passível de compensação.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CC, At. 98, § 3o).